Tribunal: TJDFT
Processo: 0724636-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, pela qual rejeitada a impugnação à penhora de valores bloqueados via Sisbajud. A agravante alega, em síntese, i) violação ao princípio da vedação a decisão surpresa e ii) impenhorabilidade de quaisquer verbas inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. De acordo com o Código de Processo Civil, ocorrendo a penhora, cabe ao executado comprovar que a verba bloqueada se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas na Lei. 2.1. Na hipótese, nos termos da decisão pela qual determinada a conversão dos valores bloqueados em penhora, a executada/agravante foi intimada para se manifestar sobre a penhora no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 854, §3o do CPC (ID 222184884, origem), e apresentou impugnação à penhora. Desse modo, se a agravante teve a oportunidade de juntar documentos comprobatórios da impenhorabilidade da verba (mas não o fez, limitou-se a apresentar mera alegação), não há ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa.
3. O art. 833, X do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. 3.1. É verdade que o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. A finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários-mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC.
4. Na hipótese, a executada/agravante não comprovou se tratar de valores poupados: não juntou aos autos quaisquer documentos comprobatórios, como extrato bancário, e limitou-se a alegar impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos; como dito, mera alegação. 4.1. “3. No caso, não demonstrada a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC." (Acórdão 1804417, 07373839620238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.